Tribunal: TJDFT
Processo: 0026266-24.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0026266-24.2015.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CINTIA BRAZ GUIMARAES SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A, CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES, J. I. R., L. L. R., LUIZA BEATRIZ MOREIRA RODRIGUES, RENATA LORRAYNE MOREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES APELADO: L. L. R., BRADESCO SEGUROS S/A, CINTIA BRAZ GUIMARAES SILVA, J. I. R., RENATA LORRAYNE MOREIRA RODRIGUES, CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES, LUIZA BEATRIZ MOREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO VICENTE RIBEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, Desembargadora LEILA ARLANCH